Tribunal: STJ
Processo: 1034202-89.2021.8.26.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219170 - SP (2024/0443591-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LEITE
AGRAVANTE
: FREDERICO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE
AGRAVANTE
: GISELE OLIVEIRA MURAT
AGRAVANTE
: GUSTAVO OLIVEIRA LEITE
ADVOGADOS
: AIRTON CAMILO LEITE MUNHOZ - SP065444
LEONARDO ARRUDA MUNHOZ - SP173273
LEANDRO ARRUDA MUNHOZ - SP344793
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO
IPREM
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: JANAINA DE MORAES SANTOS - SP236064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.

VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-
se, por analogia, a orientação da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.
II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a
pretensão de revisão do ato de aposentadoria tem como termo inicial, para fins de
contagem do prazo prescricional, a concessão do benefício pela Administração. E,
transcorridos mais de cinco anos entre a aposentadoria do servidor e o ajuizamento da
ação que pretende a alteração do ato, torna-se manifesto o reconhecimento da
prescrição do chamado fundo de direito (2a T.,
Rel. Min. Mauro
REsp 1212868/RS,
Campbell Marques, DJe de 10.3.2011).
III - Ademais, rever o entendimento do tribunal de origem, o qual concluiu que a
pretensão autoral se refere à verba cujo nascedouro é a própria
aposentação, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA51608130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 21/10/2025 15:01:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ef551385-c8ce-492b-9ec0-2afc4bdddd64

VI - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51608130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 21/10/2025 15:01:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ef551385-c8ce-492b-9ec0-2afc4bdddd64

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219170 - SP (2024/0443591-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LEITE
AGRAVANTE
: FREDERICO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE
AGRAVANTE
: GISELE OLIVEIRA MURAT
AGRAVANTE
: GUSTAVO OLIVEIRA LEITE
ADVOGADOS
: AIRTON CAMILO LEITE MUNHOZ - SP065444
LEONARDO ARRUDA MUNHOZ - SP173273
LEANDRO ARRUDA MUNHOZ - SP344793
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO
IPREM
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: JANAINA DE MORAES SANTOS - SP236064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, a orientação da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.
II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o
qual a pretensão de revisão do ato de aposentadoria tem como termo inicial, para fins
de contagem do prazo prescricional, a concessão do benefício pela Administração. E,
transcorridos mais de cinco anos entre a aposentadoria do servidor e o ajuizamento da
ação que pretende a alteração do ato, torna-se manifesto o reconhecimento da
prescrição do chamado fundo de direito (2a T., REsp 1212868/RS, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe de 10.3.2011).
III - Ademais, rever o entendimento do tribunal de origem, o qual concluiu que a
pretensão autoral se refere à verba cujo nascedouro é a própria
aposentação, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável
em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50740769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:02
Código de Controle do Documento: 7d8b3087-ea43-4f6a-a64e-17ade9e37e39

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que, com
fundamento nos arts. 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, a e
b, e 255, I e II, do RISTJ, conheceu em parte do Recurso Especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, ante a harmonia do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte em relação à prescrição e a incidência da Súmula n. 284
/STF.
Insistem os Agravantes na existência de vício no acórdão embargado,
argumentando não ter sido enfrentada toda a argumentação lançada no curso da
demanda.
No mérito, argumentam não estar "[...] pleiteando o recebimento de nova
vantagem, mas apenas o recalculo de verba que percebe mensalmente, devida ao
descumprimento da legislação por parte por parte dos agravados" (fl. 455e).
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Transcorreu,
, o prazo para impugnação (fl. 1.067e).
in albis
É o relatório.
VOTO

Não assiste razão às partes agravantes.
Insiste-se na existência de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de
que a Corte de origem ignorou as ponderações lançadas no curso da demanda.
De fato, constata-se não ser possível conhecer da suscitada violação
ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o recurso cinge-se a alegações
genéricas e, por isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o vício
integrativo a inquinar o acórdão recorrido, bem como a sua importância para o deslinde
da controvérsia, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal,
aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte, como espelham os julgados assim
ementados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETENCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS
VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE
ARGUMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, nos termos
do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de
.
9/3/2016
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir
erro material.
Documento eletrônico VDA50740769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:02
Código de Controle do Documento: 7d8b3087-ea43-4f6a-a64e-17ade9e37e39

3. Na espécie, verifica-se que o embargante não apontou concretamente
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição do recurso manejado,
tampouco acerca do dever de motivação das decisões judiciais, sem fazer
qualquer correlação com o caso concreto, tampouco com o acórdão
embargado.
4. Com efeito, mostra-se deficiente a argumentação recursal em que a
alegação de ofensa aos arts. 1.022, II, parágrafo único, II c/c art. 489, § 1o,
IV se faz de forma genérica, dissociada dos fundamentos da decisão
embargada, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão
se fez omisso, contraditório ou obscuro. A ausência de tal demonstração
enseja juízo negativo de admissibilidade dos embargos de declaratórios,
uma vez desatendido o disposto no art. 1.023 do CPC, além de
comprometer a compreensão da exata controvérsia a ser dirimida com o
oferecimento dos aclaratórios, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
5. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no CC n. 187.144/DF, Relator Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, j. 12.12.2023, DJe de 15.12.2023 –
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARGUIÇÃO GENÉRICA. ISS. BASE
DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES DESTINADOS A PIS, COFINS,
IRPJ E CSSL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. CONFRONTO ENTRE
LEI LOCAL E LEI FEDERAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A alegação genérica de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015,
desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da
controvérsia, atrai a aplicação da Súmula 284 do STF.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.333.755/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, j. 18.12.2023, DJe de 21.12.2023 – destaque meu).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART.
1.023 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da
presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015
implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos
requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de
comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso.
Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459
/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
). Nesse sentido: EDcl no MS 28.073/DF, relator Ministro Raul
15/3/2017
Araújo, Corte Especial, DJe de
; EDcl no MS 25.797/DF, relatora
15/8/2022
Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de
.
22/10/2021
Documento eletrônico VDA50740769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:02
Código de Controle do Documento: 7d8b3087-ea43-4f6a-a64e-17ade9e37e39

2. No caso, a parte embargante não aponta a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,
demonstrando mero inconformismo com a solução dada à lide, o que
impede o conhecimento dos embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.619.349/RJ, Relator Ministro AFRÂNIO
VILELA, SEGUNDA TURMA, j. 04.03.2024, DJe de 06.03.2024 – destaque
meu).

Quanto à prescrição, o tribunal de origem assim concluiu (fls. 292/293e):
In casu, independentemente da discussão acerca da legislação aplicável,
fato é que o extinto servidor passou para a inatividade em 04 de fevereiro
de 2010 e faleceu em 27 de outubro de 2018, ao passo que a ação foi
proposta somente em 06 de junho de 2021.
Nesse quadro, forçoso o reconhecimento do instituto extintivo do direito de
ação, mormente pelo fato de que não existem reflexos diretos de trato
sucessivo, pois o objeto da demanda é a revisão do ato de concessão de
benefício previdenciário, o que não se adequa a simples prestação
pecuniária de trato sucessivo, na qual incide, e tão- somente, a prestação
parcelar, porquanto, o que aqui se busca é a revisão do próprio ato,
consoante salientado, dela gerando a repercussão patrimonial, de maneira
que se o ato fosse escorreito, mas cumprido de forma incorreta, ter-se-ia a
prescrição parcelar, o que não se sucede quando a postulação voltada é,
repito, ao próprio ato.
No acórdão dos aclaratórios, também restou consignado
:
(fls. 318/319e)

"[...] não se trata de verba remuneratória devida ao extinto servidor quando
em atividade e que não foi incluída no cálculo do provento, mas sim de
verba cujo nascedouro é a própria aposentação (artigo 1o, da Lei no 8.097
/74), que marca o dies a quo do prazo prescricional para se discutir sua
forma de implementação. Sendo assim, não se verifica identidade da
problemática sub examine com o entendimento firmado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.783.975/RS,
analisado sob o rito dos recursos repetitivos, no qual foi fixada a seguinte
tese:
“Tema 1.017 - O ato administrativo de aposentadoria de servidor
público não configura, por si só, para fins do art. 1o do Decreto
20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito
ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas
, salvo quando houver, no
enquanto ele estava em atividade
mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração,
situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se
decorrido o prazo prescricional.” (g.n.)
Com efeito, observo que o acórdão recorrido está em harmonia com
orientação desta Corte, segundo a qual "[...]

a pretensão de revisão do ato de
Documento eletrônico VDA50740769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:02
Código de Controle do Documento: 7d8b3087-ea43-4f6a-a64e-17ade9e37e39

aposentadoria tem como termo inicial para fins de contagem do prazo prescricional, a
concessão do benefício pela Administração. E, transcorridos mais de cinco anos entre
a aposentadoria do servidor e o ajuizamento da ação que pretende a alteração do ato,
torna-se manifesto o reconhecimento da prescrição do chamado fundo de direito"
(REsp 1212868/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
).
17/02/2011
10/03/2011
ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DE
FUNDO DE DIREITO. ART. 1o do DECRETO No 20.910, DE 1932.
Se o ato de aposentadoria não contemplou gratificações e vantagens que, a
juízo do servidor, deveriam ter sido incorporadas aos respectivos proventos,
a ação de revisão deve ser proposta nos cinco anos seguintes à inativação;
trata-se de ato único, em relação ao qual não se aplica o enunciado da
Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 86.525/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
)
08/05/2014
16/05/2014

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FATO
NOVO. ACÓRDÃO CONCLUIU SER INVIÁVEL A SUA ANÁLISE EM FACE
DA AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REVISÃO DE APOSENTADORIA.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.
1. O entendimento proferido pelo Tribuna de origem foi no sentido de que,
em não havendo a interposição de recurso administrativo pela parte ora
recorrente, pugnando pela revisão dos seus proventos, torna-se inviável o
conhecimento da questão. A revisão de tais premissas, todavia, escapam
da competência desta Corte Superior haja vista ser inviável, sem sede
extraordinária, a revisão dos aspectos fáticos-probatórios realizados pela
instância ordinária, em face do óbice Sumular n. 7/STJ.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, a pretensão de revisão do ato de
aposentadoria tem como termo inicial para fins de contagem do prazo
prescricional, a concessão do benefício pela Administração. E, transcorridos
mais de cinco anos entre a aposentadoria do servidor e o ajuizamento da
ação que pretende a alteração do ato, torna-se manifesto o reconhecimento
da prescrição do chamado fundo de direito.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.
(REsp 1212868/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
17/02/2011
10/03/2011

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA.
REVISÃO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO.
OCORRÊNCIA.
1. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria, com a incorporação de
quintos, tem como termo inicial para o prazo prescricional a concessão
Documento eletrônico VDA50740769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:02
Código de Controle do Documento: 7d8b3087-ea43-4f6a-a64e-17ade9e37e39

dessa pela Administração. Transcorridos mais de cinco anos entre a
inativação do servidor e o ajuizamento da ação que pretende a alteração
desse ato, torna-se imperioso o reconhecimento da prescrição do chamado
fundo de direito.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1112291/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
25/09/2012
08/10/2012

Outrossim, a Corte local, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, concluiu que a pretensão autoral se refere à verba cujo nascedouro
é a própria aposentação.
Diante desse contexto, rever a conclusão alcançada pela Corte local, com o
objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova
”.
não enseja recurso especial
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em
,
05/05/2016
contra decisão publicada em
.
13/04/2016
II. De acordo com o art. 546, I, do CPC/73, os Embargos de Divergência
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos
no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade
ou no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da Súmula
315/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua
admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma
questão jurídica. Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como
questão de fato uma questão de direito, o equívoco só poderia ser
corrigido no âmbito de embargos de declaração pelo próprio órgão que
julgou o recurso especial" (STJ, AgRg nos EREsp 1.439.639/RS, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a
Documento eletrônico VDA50740769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:02
Código de Controle do Documento: 7d8b3087-ea43-4f6a-a64e-17ade9e37e39

Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
). Em igual sentido: STJ,
01/12/2015
AgRg nos EAREsp 556.927/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; STJ, AgRg nos EREsp 1.430.103
18/11/2015
/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; ERESP 737.331/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
15/12/2015
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
09/11/2015
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
.
improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt nos EREsp 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
– destaque
14/09/2016
27/09/2016
meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO
APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1.021, § 1o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7
/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
.
provimento do agravo interno em votação unânime A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja
de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser
, o que, contudo, não ocorreu
tida, de plano, como abusiva ou protelatória
na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
24/08/2016
29/08/2016
– destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
/STJ. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DENEGAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. IMPUGNAÇÃO
POR VIA DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO MANIFESTO.
HIPÓTESE INADEQUADA. RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA50740769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:02
Código de Controle do Documento: 7d8b3087-ea43-4f6a-a64e-17ade9e37e39

NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO. CARÁTER DE MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento
proferido originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional
Federal desafia recurso ordinário, na forma do art. 105, inciso II, alínea
"b", da Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local
apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia recurso
especial, conforme o disposto no art. 105, inciso III, da Constituição da
República.
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada
na jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto
expresso de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque
apresenta razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.o e 5.o, do CPC/2015, não se aplica
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
.
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da
causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta
improcedência, a interposição de qualquer outro recurso ficando
condicionada ao depósito prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS 51.042/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
28/03/2017
03/04/2017
– destaque meu).

No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 22/09/2025 12:53:02
Código de Controle do Documento: 7d8b3087-ea43-4f6a-a64e-17ade9e37e39

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.219.170 / SP
Número Registro: 2024/0443591-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10342028920218260053
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LEITE
RECORRENTE
: FREDERICO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE
RECORRENTE
: GISELE OLIVEIRA MURAT
RECORRENTE
: GUSTAVO OLIVEIRA LEITE
ADVOGADOS
: AIRTON CAMILO LEITE MUNHOZ - SP065444
LEONARDO ARRUDA MUNHOZ - SP173273
LEANDRO ARRUDA MUNHOZ - SP344793
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JANAINA DE MORAES SANTOS - SP236064
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÃO NATALINA/13o SALÁRIO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51583013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:43:14
Código de Controle do Documento: 25135b2f-c6ae-41e8-8666-8d649b0c7aff

AGRAVANTE
: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LEITE
AGRAVANTE
: FREDERICO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE
AGRAVANTE
: GISELE OLIVEIRA MURAT
AGRAVANTE
: GUSTAVO OLIVEIRA LEITE
ADVOGADOS
: AIRTON CAMILO LEITE MUNHOZ - SP065444
LEONARDO ARRUDA MUNHOZ - SP173273
LEANDRO ARRUDA MUNHOZ - SP344793
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JANAINA DE MORAES SANTOS - SP236064
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:43:14
Código de Controle do Documento: 25135b2f-c6ae-41e8-8666-8d649b0c7aff